Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707775-50.2019.8.07.0014 APELANTE: TIAGO COGO DALMASO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 26573057), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o recurso interposto por Tiago Colgo Damaso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo do autor (id 23824238) Após a preclusão, retornem conclusos. Intimem-se, inclusive a Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator